Tribunal: TJSP
Processo: 1016726-43.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016726-43.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é embargado
GABRIEL PEREIRA GUSSON (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016726-43.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 46597
2-g

COMARCA: MARÍLIA 1a V. CÍVEL
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
EMBARGADO: GABRIEL PEREIRA GUSSON
VOTO No 46597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento -
Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
170/174, para fins de prequestionamento da matéria apreciada, tendo em vista a
inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, vez que, no presente caso, o beneficiário
do seguro e a vítima do acidente são a mesma pessoa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016726-43.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 46597
3-g
O v. acórdão embargado não se ressente das
imperfeições reclamadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório e em
precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado.
Com efeito, não há que se cogitar em equívoco na
apreciação das provas, tampouco em ausência de fundamentação do julgado
impugnado. Isto porque, conforme expressamente consignado “que a falta de
pagamento não afasta o direito do acidentado incapacitado de receber a indenização
prevista em lei. Pois, é pacífico o entendimento segundo o qual o inadimplemento do
referido seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário,
conforme a Súmula 257 do e. STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização", aplicável à espécie, a qual não faz distinção
entre o fato de a vítima ser ou não proprietária de veículo cujo seguro obrigatório não
estava pago à época do acidente. Além disso, não há que se cogitar em confusão,
tampouco em compensação, na medida em que eventual direito de regresso, amparado no
§ 1o, do artigo 7o, da Lei n. 6.194/1974, deve ser objeto de ação apropriada”.
A propósito do tema, confira-se recente julgado da c.
Corte Superior:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO
PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio
não impossibilita o recebimento de indenização por seguro
obrigatório
de
danos
pessoais
causados
por
veículos
automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima
do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016726-43.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 46597
4-g
3. Agravo interno não provido1”.
De modo que, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese da embargante, verificando-se tão somente a insatisfação
diante do resultado que lhes é desfavorável.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1AgInt no REsp 1827316 / PR, Re. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. em 16/12/2019.